Tribunal: STF
Processo: MS 26092
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA.
   MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO
   PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
   CASO FORTUITO. IMPEDIMENTO À DESAPROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE
   COMPROVAÇÃO JUNTO AO INCRA. ART. 6º, § 7º, DA LEI N. 8.629/93.
   ART. 4º, § 5º DA NORMA DE EXECUÇÃO INCRA N. 35/2004. SEGURANÇA
   DENEGADA.
1.      A impossibilidade de dilação probatória em mandado
   de segurança torna insuscetível de apreciação a questão relativa
   à produtividade do imóvel rural. Precedentes [MS n. 24.518,
   Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004 e MSs ns. 25.351,
   24.488, 25.360 e 25.534, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ de
   16.9.05, 3.6.05, 25.11.05 e 10.11.06, respectivamente].
2.      A
   "ocorrência de intempéries ou calamidades que resultem em
   frustração de safras ou destruição de pastos, devidamente
   comprovados junto ao INCRA" consubstancia o caso fortuito que
   impede a desapropriação do imóvel rural [art. 6º, §§ 3º e 7º da
   Lei n. 8.629/93 c/c art. 4º, § 5º da Norma de Execução INCRA n.
   35/2004]
3.      Segurança denegada.